Tribunal: TJSP
Processo: 0000736-61.2017.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E DA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000736-61.2017.8.26.0571/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante TAINA
FERREIRA DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000736-61.2017.8.26.0571/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000736-61.2017.8.26.0571/50000
Embargante: Tainá Ferreira de Oliveira
Embargado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO
DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA
PROVA E DA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA E
REGIME PRISIONAL EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Tainá Ferreira de Oliveira em face do V. Acórdão de fls. 247/254,
que deu parcial provimento ao recurso, para conceder o privilégio
previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, para Tainá Ferreira
de Oliveira, redimensionando as reprimendas para 03 anos e 04
meses de reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida,
no mais, a r. sentença.
Alega a defesa da embargante, na petição de fls.
02/06, que o V. Acórdão é contraditório e omisso no tocante à
dosimetria da pena (pretende a aplicação do privilégio do §4o, do
art. 33, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, 2/3), bem como em
relação ao regime prisional, abrandando-o ao aberto, ou
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Reitera, na verdade, teses já discutidas no recurso de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000736-61.2017.8.26.0571/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que
estão presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, contudo, rejeito-os, pois inexiste
qualquer omissão no V. Acórdão.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão da embargante, a pretexto de que o V.
Acórdão foi omisso e contraditório, em relação à dosimetria e regime
prisional, é de reexame da matéria submetida a julgamento, ou seja,
uma nova discussão quanto às teses já anteriormente analisadas, o que
não é possível pela via eleita, ainda que para fins de prequestionamento.
Pois bem, reporto-me ao V. Acórdão embargado, e
reafirmo que ele traz de forma clara e precisa todas as razões para
condenar a embargante Tainá pela prática do delito de tráfico de
drogas, assim como a dosimetria e o regime prisional, adequadamente
estabelecidos, contemplada pela Turma Julgadora em densa e
substanciosa fundamentação (cf. ponto específico às fls. 250/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000736-61.2017.8.26.0571/50000 -Voto no
4
Nesse sentido, os embargos de declaração não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não à
revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000736-61.2017.8.26.0571/50000 -Voto no
5
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON
LAMOUNIER
-
p.
21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação da embargante versa sobre critérios
de interpretação de prova e dosimetria das penas, o que não se
confunde, em absoluto, com omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade.
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator